Tribunal: TJES
Processo: 5006186-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAPAGLIFLOZINA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivácqua/ES contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000529-12.2024.8.08.0060, ajuizada por Roberto Leal Coelho, com intervenção do Ministério Público, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg, sob pena de multa diária.

A decisão recorrida considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com base em prescrição médica, hipossuficiência do paciente com insuficiência cardíaca congestiva e no direito à saúde (art. 196 da CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Dapagliflozina pelo Município, considerando:
(i) a prescrição médica apresentada;
(ii) a hipossuficiência do autor;
(iii) a incorporação do medicamento ao SUS;
(iv) a suposta ausência de adequação clínica segundo o protocolo oficial;
(v) os requisitos fixados no Tema 793 do STF e no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata (CF, art. 6º e art. 196), sendo dever solidário dos entes federativos, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 793).
5. A tese de ausência de previsão no PCDT não se sustenta, pois o medicamento está incorporado ao SUS e registrado na ANVISA, sendo preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência.
6. A divergência de 1% na fração de ejeção cardíaca (41% versus ≤ 40%) não inviabiliza o fornecimento do medicamento, sobretudo diante de prescrição fundamentada por médico assistente e Nota Técnica do NAT reconhecendo a possibilidade de benefício clínico.
7. A decisão agravada encontra amparo no Tema 106 do STJ, tendo sido demonstrada a necessidade do medicamento, hipossuficiência do paciente e registro sanitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que demonstrada a necessidade clínica, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA. 2. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q, 19-R; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, Tema 106 (REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves); TJES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000; TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: ROBERTO LEAL COELHO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAPAGLIFLOZINA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivácqua/ES contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000529-12.2024.8.08.0060, ajuizada por Roberto Leal Coelho, com intervenção do Ministério Público, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg, sob pena de multa diária.

A decisão recorrida considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com base em prescrição médica, hipossuficiência do paciente com insuficiência cardíaca congestiva e no direito à saúde (art. 196 da CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Dapagliflozina pelo Município, considerando:
(i) a prescrição médica apresentada;
(ii) a hipossuficiência do autor;
(iii) a incorporação do medicamento ao SUS;
(iv) a suposta ausência de adequação clínica segundo o protocolo oficial;
(v) os requisitos fixados no Tema 793 do STF e no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata (CF, art. 6º e art. 196), sendo dever solidário dos entes federativos, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 793).
5. A tese de ausência de previsão no PCDT não se sustenta, pois o medicamento está incorporado ao SUS e registrado na ANVISA, sendo preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência.
6. A divergência de 1% na fração de ejeção cardíaca (41% versus ≤ 40%) não inviabiliza o fornecimento do medicamento, sobretudo diante de prescrição fundamentada por médico assistente e Nota Técnica do NAT reconhecendo a possibilidade de benefício clínico.
7. A decisão agravada encontra amparo no Tema 106 do STJ, tendo sido demonstrada a necessidade do medicamento, hipossuficiência do paciente e registro sanitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que demonstrada a necessidade clínica, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA. 2. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles ser compelido ao cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q, 19-R; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, Tema 106 (REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves); TJES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000; TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000529-12.2024.8.08.0060, ajuizada por
ROBERTO LEAL COELHO
, com intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10 mg ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

A decisão agravada fundamentou-se na presença de prescrição médica e na condição de hipossuficiência do paciente, diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, bem como no direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em suas razões, o agravante alega: (i) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora); (ii) inexistência de previsão nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para fornecimento do medicamento ao caso concreto; (iii) inadequação do enquadramento clínico do paciente quanto à fração de ejeção exigida no protocolo ministerial (41%, quando o parâmetro seria igual ou inferior a 40%); (iv) aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sustentando que os critérios da ANVISA e do SUS não foram atendidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Decisão de ID 13432568), em atenção à urgência da demanda e ao direito à saúde.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da liminar diante da comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da responsabilidade solidária dos entes federativos, da hipossuficiência do paciente, da prescrição médica idônea e do registro da Dapagliflozina na ANVISA.

O Ministério Público atuante nesta instância, em seu parecer ID 17227136, recomendou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006186-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: ROBERTO LEAL COELHO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000529-12.2024.8.08.0060, ajuizada por
ROBERTO LEAL COELHO
, com intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10 mg ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

A decisão agravada fundamentou-se na presença de prescrição médica e na condição de hipossuficiência do paciente, diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, bem como no direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em suas razões, o agravante alega: (i) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora); (ii) inexistência de previsão nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para fornecimento do medicamento ao caso concreto; (iii) inadequação do enquadramento clínico do paciente quanto à fração de ejeção exigida no protocolo ministerial (41%, quando o parâmetro seria igual ou inferior a 40%); (iv) aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sustentando que os critérios da ANVISA e do SUS não foram atendidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, todavia, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico.

O art. 196 da Constituição da República é categórico ao proclamar que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Tal dispositivo revela a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

A jurisprudência pátria, com base na hermenêutica constitucional e legal voltada à tutela da dignidade da pessoa humana ampara plenamente a pretensão recursal. O art. 227 da Constituição Federal e os arts. 2º e 19-Q/R da Lei nº 8.080/90 conferem respaldo normativo à intervenção jurisdicional sempre que verificada a omissão do Poder Público em garantir o acesso integral à saúde.

Registra-se que Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos foi firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, como mencionado e demonstrado nos precedentes colacionados, não havendo fundamento jurídico para exclusão do Município da obrigação.

O direito à saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, não pode ser relativizado, sob pena de incorrer-se em proteção deficiente do Estado, vedada pelo princípio da proporcionalidade em sua dimensão negativa.

Importante sublinhar que se trata de direito fundamental à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF/88), de caráter indisponível, cujo atendimento imediato impõe-se ao Poder Público independentemente de regulamentação infraconstitucional.

A respeito do tema em debate trago os precedentes recentes abaixo:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS.
MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TOD, TDAH E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG – 54 comprimidos por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 comprimidos por mês. O agravante, menor de 9 anos, apresenta diagnóstico de Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em laudos médicos que indicam a necessidade dos medicamentos solicitados, não padronizados no SUS, para o tratamento das referidas patologias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de analisar a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo médico anexado aos autos, assinado por especialista, demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento do agravante, indicando que o paciente apresentou melhora significativa e necessita manter o uso contínuo dos fármacos
. 4. O Juízo a quo fundamentou a negativa no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu que o SUS dispõe de medicamentos semelhantes. Contudo, tal parecer não afastou a comprovação médica de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são eficazes no caso concreto. 5. O Tema 106 do STJ exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Todos os requisitos estão preenchidos no caso em análise. 6. O agravante é menor, oriundo de família hipossuficiente, e a negativa de fornecimento pode comprometer gravemente o desenvolvimento e o tratamento das patologias diagnosticadas, sendo prudente garantir a continuidade do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imprescindibilidade de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser comprovada por laudo médico fundamentado, que ateste a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo sistema público de saúde. 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. 3. Em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade, é prudente deferir a continuidade do tratamento médico comprovado como eficaz, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024. (Data: 17/Mar/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5012022-69.2024.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência à Saúde) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.
No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido.

(TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Registro ainda que a tese sustentada pelo agravante, com base em uma diferença de 1% na fração de ejeção do paciente (41% ao invés de ≤ 40%), não pode servir de justificativa para negar o medicamento prescrito, mormente quando a própria Nota Técnica do NAT reconhece que pacientes em condições clínicas semelhantes podem se beneficiar do medicamento Dapagliflozina e que “a decisão para utilização do medicamento é de responsabilidade do médico assistente em concordância com o paciente/responsável.

É importante também mencionar que a 3ª Turma Recursal desta Capital, ao julgar o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000825-08.2023.8.08.9101, manteve a decisão que determinou o fornecimento do referido medicamento em caso similar ao do agravado. Também no mesmo sentido:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Pretensão à disponibilização de medicamentos pelo Município de Pirassununga. Necessária observância das Súmulas vinculantes 60 e 61.2. Medicamento rivaroxabana não incorporado às listas de fornecimento do Sistema Único de Saúde. Ausência de preenchimento dos requisitos insculpidos nas teses fixadas pela Suprema Corte no julgamento dos temas 6. Notadamente seu item 2. E 1234. Recurso acolhido, nesta parcela. 3.
Medicamentos dapagliflozina-metformina incorporados. Dever de disponibilização
. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Sentença mantida no ponto. 4. Recurso provido em parte, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000894-14.2021.8.26.0457; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025) (TJSP; AC 1000894-14.2021.8.26.0457; Pirassununga; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Coimbra Schmidt; Julg. 09/04/2025) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAPAGLIFLOZINA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO PCDT. FORMALISMO EXCESSIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos assegurar o fornecimento de medicamentos necessários para o tratamento de doenças graves. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STF.
O medicamento Dapagliflozina está padronizado na RENAME e incorporado ao SUS, não podendo a exigência de cadastro no PCDT representar obstáculo ao direito do paciente
. Sentença mantida. Recurso do Estado conhecido e não provido. (JECMS; RInomCv 0855853-79.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Turma Recursal Mistas das Turmas Recursais; Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa; DJMS 13/03/2025; Pág. 263) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamento (dapagliflozina/forxiga)
. Sentença que julgou procedente o pedido. Recurso da parte ré. 1) preliminar. Incompetência da Justiça Estadual. Rejeição. Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, no julgamento do tema 1234 (em 16/12/2024), determinou que a observância ao fluxo administrativo para fins de composição do polo passivo e fixação de competência, nos casos de tratamento/medicamento padronizado, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no diário de justiça eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (STF. ED re 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, plenário, sessão virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024). 2) mérito. Alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a união. Insubsistência. Responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF. Re 855178 ED, Rel. Min. Edson fachin, data do julgado 23/05/2019. Órgão julgador: Tribunal pleno
). 3) sustentada ausência de observância às normas sanitárias sobre o processo de incorporação de tecnologias no SUS. Descabimento. Evidências científicas acerca da eficácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado, em atenção ao previsto no art. 19-q, §2º, I e II, da Lei nº 8.080/1990. Medicamento com registro na anvisa. 4) prequestionamento de preceitos constitucionais. Desnecessidade. Suficiente análise da matéria ventilada que prescinde da manifestação expressa de cada um dos dispositivos mencionados. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46). (JECSC; RCív 5001776-94.2022.8.24.0046; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Augusto Cesar Allet Aguiar; Julg. 15/04/2025) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DAPAGLIFLOZINA 10MG
, ENALAPRIL 5MG E SINVASTATINA 40MG.
MEDICAMENTOS INCORPORADOS. DEVER DE FORNECIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 106. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em ExameTrata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou as rés a fornecerem ao autor os medicamentos Dapagliflozina, Enalapril e Sinvastativa. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. III. Razões de Decidir
Os medicamentos objetos dos autos foram incorporado ao SUS, o que impõe o seu fornecimento
. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúdeTratando-se de medicamentos incorporados, inaplicável a tese firmada pelo STJ do julgamento do Tema 106. lV. Dispositivo e Tese Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Medicamentos incorporados ao SUS devem ser fornecidos. 2. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Legislação Citada:CF/1988, art. 109, I. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55. Jurisprudência Citada:STF, RE nº 1366243, Tema nº 1234 de repercussão geral. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0000116-36.2023.8.26.9011. (JECSP; RecInom 0000088-88.2024.8.26.0651; Valparaíso; Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Flávio Pinella Helaehil; Julg. 09/04/2025) (destaquei)

Destarte, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, e consolidando a liminar a seu tempo concedida, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar